Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.

I - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada.

II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas declarações da genitora e da irmã dela, deve ser mantida a sentença condenatória.

III - Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando demonstrado que o réu se aproveitou da amizade mantida com os familiares da vítima, para dela se aproximar e praticar os delitos, bem como ameaçou matar seus pais caso revelasse os fatos, o que provocou intenso temor, fazendo com que a vítima somente informasse os acontecimentos para a irmã decorridos cerca de quatro anos, depois que a família se mudou do local.

IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.